Tribunal: TJES
Processo: 5013873-53.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013873-53.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PIERRE VITOR BARRETO MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTRUTURA ORGANIZADA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, armas de fogo, munições e apetrechos típicos da traficância, em contexto de atuação conjunta com outros agentes, inclusive com envolvimento de adolescente. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e aplicação de causas de diminuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação e da dosimetria da pena, inclusive quanto às majorantes e ao afastamento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso domiciliar é lícito quando amparado em fundadas razões previamente verificadas, decorrentes de denúncia anônima corroborada por diligências investigativas que confirmam situação de flagrante delito.
A proteção constitucional do domicílio não abrange hipóteses de flagrante delito, especialmente quando há elementos objetivos que indicam a prática criminosa no interior da residência.
A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e toxicológicos que atestam a existência de significativa quantidade de drogas e instrumentos do tráfico.
A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, colhidos sob contraditório, aliados a elementos materiais, como caderno de contabilidade e circunstâncias da prisão.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se configura com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, independentemente de efetiva comercialização.
A versão defensiva de presença ocasional no local mostra-se isolada e incompatível com o contexto fático-probatório, que evidencia participação ativa na preparação e manipulação dos entorpecentes.
As majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, incidem diante do emprego de armas de fogo para resguardar a atividade ilícita e do envolvimento de adolescente.
A pena-base acima do mínimo legal é justificada pela elevada culpabilidade, estrutura organizada da atividade criminosa e expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.
A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada dedicação a atividades criminosas e integração em organização estruturada, demonstrada por apreensão de armas, balanças, anotações e grande volume de entorpecentes.
O regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
O direito de recorrer em liberdade é indevido quando o réu permaneceu preso durante a instrução e subsistem os fundamentos da prisão após a condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, e 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 689.823/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 1.071.474/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/03/2026; STJ, AgRg no HC 1.055.456/ES, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 10/03/2026; TJES, Apelação Criminal 0011708-45.2020.8.08.0035, Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09/02/2022; TJES, Apelação 0007621-02.2023.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/12/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013873-53.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PIERRE VITOR BARRETO MOURA

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIA BRITES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pierre Vitor Barreto Moura
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares no id. 17346918.

Antes de apreciar o mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em síntese, pleiteia a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio na entrada dos policiais militares em residência, sem autorização para tanto.

Ocorre que, depreende-se da documentação que instrui o feito, que o ingresso policial foi motivado por fundadas razões, extraídas de investigação prévia que confirmou a presença de indivíduos armados e o armazenamento de drogas no local, hipótese que não é contemplada pela proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio.

A propósito, vejamos decisões deste eg. Tribunal de Justiça, e do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS NÃO VERIFICADA. [...]. 2.
Desde que haja prévia verificação da credibilidade da denúncia anônima em apurações preliminares, poderá aquela servir de base válida à investigação e à persecução criminal
. Precedentes. [...]. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 689.823; Proc. 2021/0274739-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da
notitia criminis
, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas em poder do apelante
, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. Demonstrada a existência de elementos que apontam o flagrante delito, in casu, não há ilegalidade na entrada do domicílio do apelante. [...]. (TJES; APCr 0011708-45.2020.8.08.0035; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022).

Sendo assim, as circunstâncias e teses acima relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pierre Vitor Barreto Moura
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares no id. 17346918.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/07v. dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 12h00min, no Sítio Beira Mar II, Gravatá, Zona Rural, Linhares/ES, os denunciados CARLOS ANTÔNIO DA SILVA DAMÁSIO, vulgo “Jacaré”, FELIPE BORGES SALES, PIERRE VITOR BARRETO MOURA e FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO, vulgo “Beira Mar”, previamente ajustados com a adolescente Brena Neves da Silva, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, vendiam, expunham a venda, tinham em depósito, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e a prática envolve adolescente. Ademais, os denunciados corromperam a adolescente Brena para que com eles praticassem crimes. Não bastasse, os denunciados CARLOS ANTÔNIO, vulgo “Jacaré”, FELIPE e PIERRE VITOR possuíam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições, de uso permitido, no interior de suas residências e em suas dependências, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que, na localidade de Gravatá, quatro indivíduos, sendo três homens e uma mulher estariam preparando, cortando e embalando grande quantidade de entorpecentes para venda e estariam em posse de armas de fogo.

As informações revelaram, ainda, que os entorpecentes pertenciam ao tráfico de drogas da localidade da Jaqueira, no bairro Santa Cruz tendo como chefe Welton Morais da Silva, vulgo “Weltinho”, que encontra-se atualmente preso e tinha como seu braço direito o denunciado CARLOS, vulgo “Jacaré”, indivíduo conhecido pela guarnição em razão da sua alta periculosidade e por gerenciar o tráfico de drogas em diversos bairros em Linhares/ES.
Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar acompanhados do Serviço de Inteligência (P2) deslocaram-se até o local, ocasião em que, após diligências preliminares, confirmaram a presença dos suspeitos no local, inclusive CARLOS, e estavam armados.

Após o cerco, imediatamente os militares visualizaram o denunciado CARLOS ANTÔNIO segurando em uma de suas mãos uma arma de fogo, tipo pistola, ao passo que próximo aos demais indivíduos havia 02 (dois) rifles calibre .22 e 01 (uma) submetralhadora.

Ao perceberem a presença da Polícia Militar, os denunciados CARLOS ANTÔNIO DA SILVA DAMÁSIO, vulgo “Jacaré”, FELIPE BORGES SALES e PIERRE VITOR BARRETO MOURA correram em direção a uma mata nos fundos da residência, momento em que CARLOS efetuou vários disparos de arma de fogo em direção aos militares, que repeliram a injusta agressão.

Durante os disparos, os denunciados PIERRE VITOR e FELIPE cruzaram na “linha de tiro”, ocasião em que se jogaram no chão. Cessado os disparos, foi verificado que PIERRE foi alvejado no pé, tendo sido prestado os primeiros socorros imediatamente pela Polícia Militar.

Durante as buscas na residência foi encontrado grande quantidade de crack já embalada e outras porções sendo preparadas para embalo, sendo 664 (seiscentos e sessenta e quatro) pedras de crack; 07 (sete) pacotes de aproximadamente 25 g cada de crack; 01 (um) tablete de aproximadamente 1 kg de crack; 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de cocaína; 07 (sete) papelotes de cocaína; 21 (vinte e um pacotes de aproximadamente 25 g cada de cocaína; 12 (doze) tabletes de aproximadamente 500 g cada de maconha; 04 (quatro) buchas de maconha; 01 (uma) arma de fogo, Marca Rossi (Brasil), tipo carabina, calibre .22 LR, modelo carabina 5.5, número de série 121912221393; 01 (uma) arma de fogo, fabricação caseira, calibre 9 mm Parabellum (9x19) com 02 (dois) carregadores com capacidade de 30 (trinta) munições; 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi (Brasil), tipo carabina, calibre .22 LR, modelo carabina 5.5, número de série 121803221501; 03 (três) munições calibre 9 mm Parabellum (9x19), marca CBC; 02 (duas) balanças de precisão marca B-Max; 06 (seis) pacotes contendo 100 (cem) unidades de sacolas de chup-chup para embalo de entorpecentes e 01 (um) caderneta contendo anotações de tráfico de drogas.

[...] Os denunciados PIERRE, FELIPE e a adolescente Brena, após contidos, informaram aos Policiais Militares que toda a droga e armamento encontrado no local pertencia à “Jacaré” e que ele os teria chamado par ir até o local fracionar o entorpecente e embalar para venda.

Os denunciados PIERRE e FELIPE foram presos em flagrante delito, tendo FELIPE e a adolescente Brena sido encaminhados para a Delegacia a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe, enquanto PIERRE foi encaminhado ao hospital.

Dando continuidade à ocorrência, o Serviço de Inteligência (P2) permaneceu realizando buscas no local com o objetivo de localizar o denunciado CARLOS, vulgo “Jacaré”, oportunidade em que receberam informações que ele estava retornando para a cidade de Linhares/ES por uma região de pastagem e posteriormente entrou em um automóvel de cor prata.
De posse das informações, deslocaram-se até a saída de Linhares/ES, oportunidade em que visualizaram o veículo no bairro Aviso, momento em que abordaram e CARLOS, vulgo “Jacaré” foi imediatamente preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia a fim de realizar os procedimentos de praxe.

Apurou-se no inquérito policial que o denunciado FERNANDO, vulgo “Beira Mar” é proprietário do imóvel onde os denunciados e a adolescente se encontravam e que possuía ciência e compreensão da prática criminosa no local, tendo subsidiado o armazenamento do material ilícito no local.

Ademais, evidenciou-se que FERNANDO está no comando da traficância do tráfico de drogas da região do Gravatá.

As investigações revelaram, ainda, que a adolescente Brena Neves da Silva é filha do chefe do tráfico de drogas da localidade da Jaqueira, no bairro Santa Cruz, o nacional Welton Morais da Silva, vulgo “Weltinho”, além de ser namorada do denunciado FELIPE BORGES SALES.

Assim, pelas circunstâncias e provas dos autos, pela quantidade expressiva de material entorpecentes e materiais apreendidos, comprovam que os denunciados se associaram para praticarem o tráfico de drogas, sendo evidenciado as suas funções na organização criminosa:

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA DAMÁSIO, vulgo “Jacaré”: identificado como o braço direito do chefe Welton Morais da Silva, vulgo “Weltinho”, ficou no comando do tráfico após a sua prisão. Apurou-se, ainda, gerenciar o tráfico na localidade da Jaqueira e outros bairros em Linhares/ES;

FELIPE BORGES SALES: responsável pelo preparo, corte e embalo dos entorpecentes;

PIERRE VITOR BARRETO MOURA: responsável pelo preparo, corte e embalo dos entorpecentes;

FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO, vulgo “Beira Mar”: está no comando do tráfico de drogas da localidade de Gravatá, fornecendo a sua propriedade para armazenamento, preparo, corte e embalo dos entorpecentes de Welton Morais da Silva, vulgo “Weltinho”.

Registre-se que os denunciados CARLOS ANTÔNIO, vulgo “Jacaré”, FELIPE, PIERRE e a adolescente Brena integram o grupo criminoso liderado por Weltinho, da localidade da Jaqueira, bairro Santa Cruz, enquanto o denunciado FERNANDO, vulgo “Beira Mar” chefia o tráfico de drogas da localidade de Gravatá. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado.

Nas
razões recursais
acostadas no id. 17346929, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em grau máximo (2/3), e a redução da fração majorante quanto à causa de aumento de pena. Por fim, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e o direito do apelante recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, iniciando pela análise do pleito absolutório.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto isso, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do APFD (fl. 09), Boletim Unificado nº 49235626 (fls. 12-20), Auto de Apreensão (fls. 57-59), todos constantes no link do id. 17346230, Laudo Pericial e Laudo Toxicológico Definitivo, ambos no id. 17346231, que atestam a apreensão de 664 (seiscentos e sessenta e quatro) pedras de crack; 07 (sete) pacotes de aproximadamente 25 g cada de
crack
; 01 (um) tablete de aproximadamente 1 kg de
crack
; 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de cocaína; 07 (sete) papelotes de cocaína; 21 (vinte e um pacotes de aproximadamente 25 g cada de cocaína; 12 (doze) tabletes de aproximadamente 500 g cada de maconha; 04 (quatro) buchas de maconha; 01 (uma) arma de fogo, Marca Rossi (Brasil), tipo carabina, calibre .22 LR, modelo carabina 5.5, número de série 121912221393; 01 (uma) arma de fogo, fabricação caseira, calibre 9 mm Parabellum (9x19) com 02 (dois) carregadores com capacidade de 30 (trinta) munições; 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi (Brasil), tipo carabina, calibre .22 LR, modelo carabina 5.5, número de série 121803221501; 03 (três) munições calibre 9 mm Parabellum (9x19), marca CBC; 02 (duas) balanças de precisão marca B-Max; 06 (seis) pacotes contendo 100 (cem) unidades de sacolas de chup-chup para embalo de entorpecentes e 01 (um) caderneta contendo anotações de tráfico de drogas.

Quanto à
autoria
do crime, também restou devidamente evidenciada pela robusta prova testemunhal produzida tanto em sede investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela diligência narraram o
iter criminis
com riqueza de detalhes, descrevendo desde o recebimento da denúncia anônima até a resistência armada oferecida pelos suspeitos no local.

Nesse particular, ainda em sede investigativa (fl. 21/24), o policial militar Thalis Gabriel Carvalho Loures prestou depoimento esclarecedor, detalhando a logística da abordagem e o contexto da prisão em flagrante. Confira-se:

[...] que: no dia 27 de outubro de 2022, após receber informações de que, na área rural conhecida como gravatá, três indivíduos do sexo masculino e um do sexo feminino estariam preparando (cortando e embalando) grande quantidade de entorpecente para venda, e estariam em posse de armas de fogo, essa equipe, (CB Fideles, SD Loures e SD Côto) com apoio da equipe do ga da 3ª CIA (SD Nascimento e SD Carlos) e do serviço de inteligência do 12º BPM deslocou-se ao endereço supramencionado a fim de verificar o fato. A informação a respeito do entorpecente indicava que pertencia ao tráfico da região da jaqueira, no bairro santa cruz, em linhares/es, onde o chefe do tráfico seria Welton Moraes, vulgo Weltinho que está preso e seu braço direito seria Carlos Antonio da Silva Damasio (vulgo Jacaré). Importante mencionar que Carlos Antonio da Silva Damasio é conhecido das guarnições pela gerência do tráfico de drogas em diversos bairros de linhares e que é de alta periculosidade, pois tem-se registros de que ele sempre diz que tem disposição de trocar tiros com a polícia. A equipe reservada fez levantamentos preliminares, as quais confirmaram a presença dos suspeitos, inclusive o Carlos Antônio “Jacaré”, bem como que eles estavam armados. Na chegada das guarnições ao local, após o cerco, visualizamos a presença de 04 pessoas no local, sendo que o Carlos Antônio segurava em uma das mãos uma arma de fogo (pistola) e bem próximo aos outros suspeitos 02 rifles cal. .22 e uma submetralhadora. Ao perceberem a presença policial, 3 deles (os de sexo masculino) correram em direção a uma mata nos fundos da residência, momento em que Carlos Antônio fez diversos disparos de arma de fogo em direção à essa equipe. Diante da atual e iminente injusta agressão, foi necessário que esses militares realizassem disparos de arma de fogo em direção ao agressor, medida essa que possibilitou a cessação da injusta agressão. Importante salientar que durante a troca de tiros,
os suspeitos Pierre Vitor e Felipe passaram “na linha de tiro” entre o SD Coto e o agressor, momento em que se jogaram ao chão.
Após cessar a injusta agressão, durante os procedimentos de segurança, o detido Pierre reclamou de uma dor no pé, momento em que percebemos que ele se encontrava com uma lesão (corte) no pé direito. Foi a ele prestado os primeiros socorros e estancado o sangue. Durante as buscas na residência, foi encontrado grande quantidade de droga “crack” já embalada e outras porções sendo preparadas para embalo, bem como 01 tablete de aproximadamente 01 kg da mesma substância; diversos pinos de substância similar a cocaína, além de diversas trouxas de cocaína; alguns tabletes de substância similar a maconha; 03 armas de fogo; 02 balanças de precisão; sacolas para embalo desses entorpecentes e 01 caderno contendo anotações referentes à movimentação do tráfico de drogas. Durante a tentativa de revidar a injusta agressão praticada por Carlos Antonio da Silva Damasio, os seguintes militares efetuaram disparos com os seguintes armamentos de carga da PMES: SD Loures (04 disparos de PT840 SGU-52610); SD Coto (10 disparos de PT840 SDM-17316); CB Magnago (05 disparos de pistola glock BNVH772); SD Nascimento (05 disparos de pistola glock BLKY409).
Em diálogo com Pierre Vitor Barreto Moura, Felipe Borges Sales e Brena Neves da Silva, estes afirmaram que toda a droga e armamento encontrado no local pertence a “Jacaré” e que seria ele quem o teria chamado para o local a fim de fracionar o entorpecente e embalar para venda. Pierre informou que foi chamado por Felipe para ajudá-lo a “cortar” a droga e posteriormente atirar com os rifles e curtir a piscina.
Pierre foi levado ao hospital HGL, onde foi atendido pelo DR. Marcos Tadeu S. Bastos e passou por exames, como “raio x”. [...].

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa do Policial Militar Cezar Henrique Barroso Coto, às fls. 25/27.

Após, em juízo (id. 17346230), os agentes de segurança pública confirmaram os fatos narrados na exordial.

O policial militar
Thalis Gabriel
detalhou que o ingresso no imóvel ocorreu após a constatação visual do flagrante, dada a visibilidade permitida pela estrutura do local. Veja-se:

[...]
que se recorda da ocorrência;
que receberam informação que os indivíduos já conhecidos da equipe estaria armado na localidade em posse de entorpecentes; que solicitaram apoio do serviço reservado para está constatando por ser uma área rural; que após eles constatarem a presença dos indivíduos e da arma a equipe deslocou até o local para realizar a abordagem;
que na localidade encontrou o “Jacaré” que correu armado e dentro da casa estavam os 2 e a menor; que no local foi apreendido 2 espingardas, uma submetralhadora e as drogas: maconha e crack, tanto embaladas como em tabletes;
que reconhece os materiais apreendidos pelas fotos anexadas na denúncia; que reconhece a sua assinatura na declaração prestada em sede policial;
que dos que ficaram na casa conhecia a menina filha do Elton, dono da casa, e o Felipe; que o acusado PIERRE só teve conhecimento a respeito dele no dia dos fatos; que o Pierre disse que o Felipe que tinha chamado ele;
que estava no DPJ no momento da prisão do acusado Carlos, pois outra equipe que o localizou; que confirma integralmente sua declaração prestada em sede policial; que a rua era estreita, não tinha muro, era cerca; que tinha um portão, piscina no quintal que dava pra ver do lado de fora;
que não se recorda quantos cômodos era, mas era pequeno e do lado de fora dava pra ver;
que o flagrante foi constatado preliminarmente pelo serviço reservado; que viram acusado Carlos, conhecido por “jacaré” com as armas e as drogas e posteriormente a equipe dele foi acionada para ir até o local; que o ingresso foi após constatarem o flagrante no interior da residência; [...]
que chegou a indagar o acusado Pierre e Felipe a respeito das drogas;
[...].

De igual modo, o policial militar
Cezar Henrique
Barroso Coto foi contundente ao descrever a ocorrência:

[...]
que se recorda da ocorrência;
que estava fazendo um trabalho de inteligência, sendo duas equipes policiais; que contaram com o apoio do Serviço Reservado; que após campana descobriram o endereço; que receberam informações de que tinha muita droga e que o “Jacaré” estava comandando a situação no Gravatá;
que receberam informações de que PIERRE estava morando em Interlagos;
que tinham informações de que chegaria uma quantidade de drogas que seriam embaladas, fazendo o corte de drogas no local; que tinha um pedreiro no local; que o próprio pedreiro avisou ao JACARÉ da presença policial, momento em que o JACARÉ saiu atirando; que após saiu PIERRE, a namorada dele (Brena); que JACARÉ conseguiu evadir, tendo conseguido pular;
que PIERRE saiu de uma mata do Gravatá; que PIERRE machucou o pé;

que foi encontrada droga no galinheiro
, salvo engano enterrada; que o pai da menina era um traficante e estava preso; que a menina estava coagida e o namorado por Jacaré para trabalhar no tráfico; que posteriormente conseguiram abordar o Jacaré e levá-lo para o DPJ; que o imóvel fica no interior de Linhares, Gravatá; que a equipe foi recebida por um pedreiro;
que a casa tinha um cômodo só;
que saiu JACARÉ, FELIPE BORGES e a namorada de FELIPE BORGES; que a namorada de FELIPE BORGES é a adolescente BRENA; que o galinheiro fica na parte de trás do imóvel;
que no interior do imóvel foram encontradas armas e drogas;
que quando o JACARÉ visualizou a equipe policial passou a efetuar disparos de arma de fogo; que jacaré empreendeu fuga, enquanto os demais ficaram no local; que PIERRE disse que não sabia que havia drogas; que PIERRE relatou que foi chamado para fazer alguma coisa e visualizou a droga; que o casal relatou que tinha ciência das drogas e estaria sendo coagidos para participar no tráfico de drogas; que o casal a que se refere é o acusado FELIPE e BRENA; que a cozinha é do lado de fora;
que tem um quarto e tinha drogas em todos os locais, espalhado no chão, arma em cima da cama, droga em cima da cama;

que tinha drogas em todos os locais;

que reconhece o material mostrado na fotografia e constante da denúncia como sendo o que foi apreendido pela polícia militar; que a agenda também foi encontrada lá;

que o casal relatou que estava exercendo o tráfico de drogas a mando da pessoa do JACARÉ; que JACARÉ relatou que estava tranquilo, pois o seu advogado disse que não tinha mais flagrante;

que PIERRE disse que não sabia o que estava fazendo e tinha sido chamado por JACARÉ para fazer uma atividade e se deparou com as drogas;
[...].

Ademais, o Escrivão de Polícia Douglas Caliman, responsável pela lavratura do Relatório Fotográfico de fls. 91/98, confirmou em juízo (id. 17346230) que a análise da caderneta de anotações apreendida permitiu o mapeamento da estrutura criminosa. Segundo o agente, os registros contábeis ali contidos não deixam dúvidas quanto ao
liame
dos acusados com o indivíduo Welton Moraes (vulgo “Weltinho”), apontado como o líder do tráfico na região da Jaqueira, mesmo sob custódia estatal.

Nesse esteio, a identificação dos prenomes Brena (filha de Welton) e Felipe (namorado dela), bem como a menção expressa ao nome “Pierre”, contrariam a tese de defesa de que o réu estaria no local por mero acaso ou prestando serviços lícitos, uma vez que o seu nome figurava no contexto de contabilidade e logística do tráfico de drogas.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto às majorantes do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, restaram devidamente comprovadas, através do armamento apreendido — composto por duas carabinas Rossi cal. .22 e uma submetralhadora de fabricação caseira cal. 9mm, o qual estava à disposição do grupo para a segurança da atividade de tráfico no sítio, bem como, o envolvimento da adolescente
Brena Neves da Silva
, uma vez que ela foi encontrada no local junto aos demais acusados em meio ao material ilícito.

No caso em tela, tratam-se de relatos coesos e amparados por farta prova material, incluindo aproximadamente
6 kg de maconha, mais de 1 kg de
crack
e diversas porções de cocaína
.

Em que pese o esforço defensivo, a versão do apelante Pierre de que estaria no local como ajudante do pedreiro “José” e que esse não testemunhou por medo, mostra-se isolada e inverossímil. Conforme os depoimentos policiais, o acusado Pierre estava no interior do imóvel participando do embalo das drogas, pois
não é crível que alguém, em serviço lícito, permanecesse trabalhando em um cômodo único e exíguo onde armas de fogo e quilos de entorpecentes estavam espalhados sobre a cama e o chão
.

Ademais, a tentativa do corréu Felipe de assumir a culpa (id. 17346230) exclusiva não resiste ao confronto com as provas dos autos, especialmente as anotações na caderneta e os relatos dos policiais.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
apelante
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa postula a
redução da pena-base ao mínimo legal
, de modo que passo à análise da dosimetria da pena.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifica-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, de forma que a pena-base foi estabelecida em
09 (nove) anos de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse particular, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
que a culpabilidade revela-se acentuada, transbordando a normalidade do tipo penal, uma vez que o
modus operandi
empregado demonstra uma organização sofisticada e um aparato logístico, evidenciado pela apreensão de balanças de precisão, caderneta com anotações detalhadas da contabilidade do tráfico e vasto material para embalagem (fls. 57-59). Tal estrutura denota planejamento e profissionalismo na atividade ilícita, justificando a exasperação da pena-base.

Ademais, as circunstâncias do crime são gravosas em razão da natureza, diversidade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Conforme o Laudo de Exame Químico (id. 17346231), foram arrecadados aproximadamente 6,5 kg de maconha, mais de 1 kg de
crack
(distribuídos em tablete e centenas de pedras) e expressiva quantidade de cocaína (em pinos, papelotes e pacotes).

Portanto, a gravidade concreta dessas circunstâncias autoriza a manutenção do incremento penal procedido pelo magistrado
a quo,
razão pela qual
mantenho a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu contava com 20 (vinte) anos de idade à data dos fatos, preservando a pena intermediária no patamar de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena, previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, que dizem respeito, respectivamente, o emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente na prática ilícita, sendo a pena majorada em 2/3 (dois terços) e fixada definitivamente em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse ponto, ressalto que além de devidamente comprovada a incidência das mencionadas causas de aumento, conforme já dissertado neste voto, o patamar de aumento utilizado pelo magistrado
a quo
também não merece reparos, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena, e a quantidade de arma de fogo apreendida na ocorrência.

Por derradeiro, a defesa requer a
concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese a primariedade do apelante, verifico que, além da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha,
crack
e cocaína), também foram arrecadados em seu poder 02 (duas) balanças de precisão, caderneta de contabilidade, vasto material para embalagem e 03 (três) armas de fogo.

Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, que o réu se dedicava a atividades criminosas ao tempo do crime, possuindo estrutura logística de cunho profissional que extrapola a figura do traficante eventual.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DAS ALEGAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. BALANÇA DE PRECISÃO, NUMERÁRIO OCULTADO E COMPARTIMENTO SECRETO NO VEÍCULO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44 DO CP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ordem não foi conhecida porque o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade. Em homenagem à ampla defesa, foram examinadas as alegações, não se verificando constrangimento ilegal. 2.
Na presente situação, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em elementos concretos do caso (diversidade e quantidade de drogas, balança de precisão, numerário ocultado e compartimento secreto no veículo), que evidenciam dedicação a atividades criminosas
. [...] (STJ; AgRg-HC 1.071.474; Proc. 2026/0038604-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/03/2026; DJE 10/03/2026).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4.
A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito
. 5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.055.456; Proc. 2025/0465193-4; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 10/03/2026).

Em idêntica orientação é o entendimento deste sodalício:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.[...] 4.
O conjunto probatório revela que o apelante mantinha em depósito quantidade e variedades de drogas (maconha e crack), além de apetrechos típicos do comércio ilícito continuado — balanças de precisão, sacolas para embalo e anotações do tráfico —, o que demonstra a habitualidade na traficância
. [...] (TJES; Apl 0007621-02.2023.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/12/2025).

Sendo assim, incabível o reconhecimento da
benesse
pretendida.

Não tendo sido alterada a pena privativa de liberdade estabelecida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
mantenho
o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Por derradeiro, no que diz respeito ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adianta que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 24 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)